Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-09.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000164-09.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Alíquota]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.280.849/0001-33 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, DENEGANDO A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA–– EXCLUSÃO DA AUTORI
MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA–– EXCLUSÃO DA AUTORIDADE DO POLO PASSIVO –
MANDAMUS
EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Nos termos do art. 89 do Regimento Interno da Secretaria de Estado Fazenda Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual nº 182/2019, compete à Coordenadoria
de Gestão das Obrigações Tributárias do Estado a aplicação da medida cautelar administrativa, e por isso, o Secretário de Estado de Fazenda é
parte ilegítima para figurar no polo passivo do
mandamus.
DADE DO POLO PASSIVO –
MANDAMUS
EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Nos termos do art. 89 do Regimento Interno da Secretaria de Estado Fazenda Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual nº 182/2019, compete à Coordenadoria
de Gestão das Obrigações Tributárias do Estado a aplicação da medida

cautelar administrativa, e por isso, o Secretário de Estado de Fazenda é
parte ilegítima para figurar no polo passivo do
mandamus.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA
contra ato ilegal atribuído ao
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente no condicionamento da liberação do sistema de emissão de nota fiscal eletrônica à prévia quitação de todos os débitos fiscais estaduais, lançados na conta corrente fiscal da empresa.

Relata ser empresa regularmente constituída, atuante no ramo de fabricação, moagem e comércio, estando sujeita ao recolhimento de imposto estadual ICMS.

Afirma que foi surpreendida com a suspensão do sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, cujo restabelecimento encontra-se condicionado à quitação integral de todos os débitos fiscais estaduais existentes, condição esta que fere de morte seu direito líquido e certo, na medida em que consubstanciado o cerceamento da sua atividade econômica, consoante reza o art. 170, IV da Carta Maior.

Determinada emenda à inicial (ID 9207), devidamente cumprida em petição de ID 13188, ocasião em que junta cópia do ato impugnado.

A medida liminar foi deferida pela relatora originária – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no ID n. 23072.

A autoridade impetrada não apresentou informações, como certificado no ID n. 53176.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se por meio do Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros, pela extinção do
mandamus,
por ilegitimidade passiva, e no mérito, pela denegação da segurança. [Id n. 71997]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

[PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA]

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração volta-se contra ato acoimado por ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda, consistente
na suspensão da “
emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe), exigindo para sua liberação a quitação de todos os débitos fiscais estaduais existentes, conforme extrato do Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT”.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

entende que o Secretário de Estado de Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
writ
, haja vista que a autoridade responsável pela inserção e exclusão da medida cautelar administrativa, e por conseguinte, a liberação do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas, é o Gerente de Informação Cadastral da Superintendência de Informações sobre outras Receitas, na forma §1º do art. 916 do RICMS, que assim dispõe:

“Art. 916
A autoridade administrativo-tributária,

titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda
, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos
, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1°
A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar
administrativa registrará o fato junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas
– GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24. ” (grifado e negritado)

De fato, segundo dispõe o Regimento Interno da SEFAZ – Decreto n. 182 de 19 de julho de 2019 - , o Secretário de Estado de Fazenda não é

a autoridade administrativa responsável pela inserção da medida cautelar, atribuição de competência da Coordenadoria de Gestão das Obrigações Tributarias do Estado, como prevê o art. 89 da norma regimental da SEFAZ, vejamos:

Art. 89 A Coordenadoria de Gestão das Obrigações Tributárias do Estado tem como missão administrar o adimplemento das obrigações tributárias vinculadas ao Tesouro Estadual, competindo-lhe:

[...]

IV - efetuar os bloqueios em Regime Cautelar;

Consequentemente, partindo da premissa de que autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa física que efetivamente praticou ou se omitiu na prática do ato impugnado e que detém competência para corrigi-lo (art. 6º, da Lei nº 12.016/09), e não o superior que o recomenda ou baixar normas para sua execução, a ação mandamental deve ser extinta em razão da ilegitimidade passiva do impetrado.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRODUTOR RURAL – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – ACOLHIMENTO –
EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

A exegese extraída do artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 preconiza que a parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança é a autoridade que tem competência para corrigir a suposta ilegalidade arguida. O Secretário Estadual da Fazenda não detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que ataca o ato que nega a emissão de nota fiscal.

(N.U 1000421-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Dessa forma, a impetrante é carecedora da segurança contra a indigitada autoridade, por ilegitimidade passiva para responder pelo ato impugnado, e, assim, a exclusão do Secretário de Estado Fazenda

do polo passivo, leva à extinção do presente
mandamus
, porque afasta a competência desta Corte para análise da impetração, a quem compete apenas processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de autoridades relacionados nos apontados no artigo 96, I,
g
, da Constituição Estadual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO PROCESSO
, denegando a segurança, em conformidade com o disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020